Tribunal: STF
Processo: RE 1526894
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal e, como corolário, reconhecer o direito dos substituídos ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que preencheram os requisitos para a aposentadoria.



    A embargante sustenta, em síntese, que há omissão quanto aos demais pedidos da inicial. Alega que: 



    [...] merece acolhimento o presente recurso aclaratório, com a aplicação de efeitos infringentes, para que em razão da reforma do acórdão proferido pelo eg. STJ – que restabeleceu a sentença de improcedência –, sejam analisados os demais pedidos da inicial (lançados nos itens b.2, b.3 e b.4), sob de negativa de prestação jurisdicional.(doc. 242, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, visto que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegada existência de omissão na decisão embargada, uma vez que — de forma clara e expressa — dei provimento ao recurso a fim de reconhecer o direito dos substituídos ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que preencheram os requisitos para a aposentadoria, por contrariedade ao art. 40, § 19, da Constituição Federal, dentro dos estritos limites do requerido pela recorrente no recurso extraordinário, qual seja:



    [...] o processamento e conhecimento do presente recurso extraordinário, sendo-lhe dado provimento, a fim de que seja reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento do abono de permanência, desde quando cumpridos os requisitos legais, independentemente de prévio requerimento administrativo (doc. 215, p. 13).



    Ressalto que, as demais questões decorrentes da decisão do Supremo Tribunal Federal deverão ser dirimidas pelo órgão jurisdicional de origem.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



     Publique-se.



     Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator